Tribunal: TJBA
Processo: 8076980-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076980-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO ESTACIONAMENTO PRUDENSHOPPING

Advogado(s)
:
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA, GUSTAVO CLEMENTE VILELA

AGRAVADO: GICELIA MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE PENHORA INDEVIDA POR SIMPLES PETIÇÃO. VIA INADEQUADA. PARTE DEVE VALER-SE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.